Tribunal: TJMT
Processo: 1007416-35.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1007416-35.2019.8.11.0040
RECORRENTE: ARGINO BEDIN E OUTROS
RECORRIDO: ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Argino Bedin e outros com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 94032959):
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA PARCIALMENTE ACOLHIDA – ESPÓLIO QUE DETÉM LEGITIMIDADE – BENS SUJEITOS À SOBREPARTILHA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AÇÃO DEMARCATÓRIA E REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO DOS AUTORES PROVIDOS – RECURSO DOS REQUERIDOS PREJUDICADO. Em caso de existência de bens sujeitos à sobrepartilha, o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, nos termos do art. 12, V, do CPC, admitindo-se, somente por exceção, que os herdeiros, ou sucessores aperfeiçoem a sucessão processual, nos termos dos arts. 1.055 e seguintes do CPC. Não há que se falar em discricionariedade do Juízo na reunião de processos, pois a função jurisdicional deve se pautar de forma indissociável, do princípio da segurança jurídica, com a finalidade de que as decisões judiciais devem estar norteadas pela integridade e coerência do direito, devendo as decisões serem harmônicas entre si.
(TJ-MT 10074163520198110040 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 07/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 106578987).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelações cíveis, interpostas por ambas as partes, que deu parcial provimento ao recurso de Espólios de Maria do Rosário Ortega Ortiz e de Luiz Carlos Ortega Ortiz para declarar a nulidade da sentença, reconhecendo a conexão com os autos do Processo n.o 15908, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, e determinar o retorno dos autos para o seu regular processamento. Por consequência, julgou prejudicado o recurso de apelação de Argino Bedin e outros.
Os recorrentes alegam a violação aos artigos 1.022, II, e 85, caput, §§ 1o, 2o e 14 do CPC, ao argumento de que há omissão no aresto recorrido, pois excluiu o recorrido Espólio de Bartholomeu Ortiz de Oliver da lide sem fixar os devidos honorários sucumbenciais.
Suscitam a afronta aos artigos 17, 18, 75, VII, 485, VI e §3o, e 1.022, I e II do CPC, sob a alegação de que a Câmara julgadora incorreu em contradição, pois “(...) ao reconhecer que o Espólio de Maria do Rosário Ortega Ortiz tem legitimidade para litigar pela existência de bem não partilhado, por consequência lógica, não o teria a pessoa de Luiz Carlos Ortega Ortiz. (...)”.
Afirmam que o aresto recorrido violou os artigos 10, 141, 371, 460, 489, II, III e §1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC “(...) ao julgar com base em íntima convicção, decidindo sem apontar a base documental que viabilizaria o reconhecimento da conexão entre este litígio e a Ação Demarcatória n.o 289-74.1993.811.0040 - Cód. 3368 (...)”.
Alegam a afronta aos artigos 141, 371, 460 489, II, III e §1o, IV, e 1022, I e II, do CPC, pois “(...) ao reformar a sentença proferida na Ação Reivindicatória n.o 1007416-35.2019.8.11.0040 da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que reconheceu a coisa julgada, deixou de observar fatos que impedem à incidência do art. 55, §3o, do CPC na hipótese em comento (...)”.
Aduzem que a Câmara julgadora incorreu em omissão, pois não considerou “(...) a absoluta impossibilidade de julgamentos conflitantes sobre fatos acobertados pela coisa julgada – Ação Anulatória n.o 0002874.67.2008.4.01.3603 (...)”.
Suscitam, ainda, a contrariedade aos artigos 141, 371, 460, 489, II, III e §1o, IV, e 1022, I e II, do CPC, diante da “(...) absoluta impossibilidade de julgamentos conflitantes tendo em vista que os Recorrentes sequer fazem parte da Ação Demarcatória n.o 289-74.1993.811.0040 e firmaram acordo com o Espólio de Ivo Chaves para resolver qualquer possível pendência ou impasse que existiu entre as partes nos autos da Ação Reivindicatória n.o 4-32.2003.811.0040, composição essa já homologada. (...)”.
Recurso tempestivo (id 109976498) e preparado (id 109867964).
Contrarrazões apresentadas (id 113027481).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, II, III e §1o, IV, e 1022, I e II, do CPC. Inexistência de omissão ou contradição
In casu, os recorrentes alegam que há omissão no aresto recorrido, pois excluiu o recorrido Espólio de Bartholomeu Ortiz de Oliver da lide sem fixar os devidos honorários sucumbenciais.
Contudo, por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração, a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, como se observa do seguinte excerto:
“(...) Os embargantes defendem que o acórdão é omisso no tocante à ausência de condenação do Espólio de Bartholomeu Ortiz de Oliveira em honorários sucumbenciais, já que houve o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo ativo da demanda.
Contudo, observa-se que no voto preliminar apenas foi determinada a exclusão do Espólio de Bartholomeu Ortiz de Oliveira do polo ativo da demanda, em razão de não ter figurado na lide quando do ajuizamento desta, aparecendo nos autos somente no momento da interposição do recurso de apelação (Id. 58767616).
Vejamos o excerto do decisum, in verbis:
“Em sede de contrarrazões, Argino Bedin e outros suscitam preliminarmente o não conhecimento do recurso de apelação aviado pelo Espólio de Bartholomeu Ortiz de Oliver e Espólio de Maria do Rosário Ortega Ortiz, aduzindo que o primeiro não consta da petição inicial.
[...]
De fato, o espólio de Batholomeu Ortiz de Oliver não constou da petição inicial do presente feito, uma vez que a ação foi ajuizada tão somente pelo Espólio de Maria do Rosário Ortega Ortiz e Luiz Carlos Ortega Ortiz, o que implica na sua exclusão do polo ativo da demanda.” (ID. 94032958 – Pág. 5)
Como se vê, não houve o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Espólio de Bartholomeu Ortiz de Oliveira, mas apenas a determinação de retificação da autuação, com a exclusão do Espólio do polo ativo da demanda, por não ter constado na inicial. (...)” (g.n)
Os recorrentes afirmam que há contradição no acórdão recorrido, pois “(...) ao reconhecer que o Espólio de Maria do Rosário Ortega Ortiz tem legitimidade para litigar pela existência de bem não partilhado, por consequência lógica, não o teria a pessoa de Luiz Carlos Ortega Ortiz. (...)”.
No entanto, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de maneira clara em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) Os recorrentes alegam, também, que o julgado é contraditório e omisso quanto à propalada ilegitimidade do Espólio de Luiz Carlos Ortega Ortiz, uma vez que tal litigante não figurava, ao tempo da distribuição da demanda, como proprietário do imóvel em questão.
Sobre a questão, restou salientado na decisão invectivada, o seguinte:
“No mais, não prospera a tese de ilegitimidade dos espólios de Maria do Rosário Ortega Ortiz e Luiz Carlos Ortega Ortiz, porquanto é assente no STJ o entendimento de que “No caso de existirem bens sujeitos à sobrepartilha, o espólio permanece existindo, ainda que transitada em julgado a sentença que homologou a partilha dos demais bens da universalidade” (REsp. 1.172.305/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 24.3.2010; AgRg no REsp. 1.552.356/RJ, Rel. Min.HUMBERTO MARTINS, DJe 1o.12.2015).
Ainda sobre o tema, em caso análogo o STJ concluiu o seguinte, in verbis:
“[...] É bem verdade que o direito sujeito à sobrepartilha não pode ser demandado em juízo, senão pelo Espólio. Com efeito, a parte recorrente não tem legitimidade, uma vez que peticionou em nome próprio a execução dos valores devidos pelo INCRA aos ESPÓLIOS DE WALFREDO MIRANDA ASSY e JUDITH DE MIRANDA ASSY, os quais estão sujeitos à sobrepartilha. Como foi dito, a preferência à substituição é do espólio, havendo a habilitação dos herdeiros em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário (sobrepartilha), o que não é o caso dos autos. [...]” (STJ - AgInt no REsp: 1684828 PR 2017/0165634-0, Relator: Ministro NAPOLEÃONUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2020)
Assim, nos termos do art. 12, V, do CPC, o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, admitindo-se, somente por exceção, que os herdeiros, ou sucessores, aperfeiçoem a sucessão processual, nos termos dos arts. 1.055 e seguintes do CPC.
Portanto, imperioso reconhecer que são partes legítimas para discutirem a propriedade do imóvel rural objeto da lide, e, portanto, de figurarem no polo ativo da demanda.”
Da leitura do excerto acima, fica evidente a inocorrência de omissão. Apesar da questão ter sido trazida à baila apenas em sede de recurso, por se tratar de matéria de ordem pública, afastou-se o vício de inovação recursal para considerar legítimos os espólios de Maria do Rosário Ortega Ortiz e Luiz Carlos Ortega Ortiz, conforme entendimento do STJ. (...)”. (g.n)
Os recorrentes alegam que a Câmara julgadora incorreu em omissão “(...) ao julgar com base em íntima convicção, decidindo sem apontar a base documental que viabilizaria o reconhecimento da conexão entre este litígio e a Ação Demarcatória n.o 289-74.1993.811.0040 - Cód. 3368 (...)”.
Quanto a esse ponto, também não se verifica a omissão apontada, como se verifica do seguinte excerto:
“(...) Sobre a tese de nulidade por falta de fundamentação no acórdão objurgado no tocante à conclusão de que todas as áreas em litígio envolvem o mesmo bem, razão não assiste aos recorrentes.
Isso porque, tal análise foi feita mediante a correlação das teses suscitadas pelas partes e os documentos encartados nos autos, os quais demonstraram que, ao menos no tocante à presente ação e a mencionada Ação Demarcatória n. 289-74.1993.8.11.0040, há discussão envolvendo o denominado “Lote Córrego Grande – imóvel registrado originalmente sob o no 19.752, do CRI de Cuiabá/MT (...)” (g.n)
Aduzem os recorrentes que a Câmara foi omissa ao não observar os fatos que impedem à incidência do art. 55, §3o, do CPC na hipótese em comento e não considerou “(...) a absoluta impossibilidade de julgamentos conflitantes sobre fatos acobertados pela coisa julgada – Ação Anulatória n.o 0002874.67.2008.4.01.3603 (...)”.
Alegam, ainda, “(...) a absoluta impossibilidade de julgamentos conflitantes tendo em vista que os Recorrentes sequer fazem parte da Ação Demarcatória n.o 289-74.1993.811.0040 e firmaram acordo com o Espólio de Ivo Chaves para resolver qualquer possível pendência ou impasse que existiu entre as partes nos autos da Ação Reivindicatória n.o 4-32.2003.811.0040, composição essa já homologada. (...)”.
No que diz respeito a esses pontos, no julgamento dos embargos de declaração consignou-se:
“(...) Quanto à alegação de inobservância de fatos que impedem a incidência do art. 55, §3o, do CPC, ou seja, a reunião de processos para julgamento em conjunto, impõe salientar que não é crível admitir que uma ação reivindicatória seja julgada antes mesmo daquela já em curso, em que se almeja a demarcação da área objeto do litígio, uma vez que esta visa fixar novos limites ou aviventar os existentes.
Além da reunião dos processos, é necessária a individualização e identificação prévia da coisa reivindicada para que seja apreciado o pedido reivindicatório, diante da prejudicialidade externa.
(...)
Por fim, sobre a presente demanda ser mera repetição da Ação Anulatória no 0002874.67.2008.4.01.3603, que tramitou na 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop/MT, como retorno dos autos para novel apreciação, tal questão será melhor dirimida pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância. (...)”.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o cerne das questões colocadas em debate, relevantes para a decisão.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...)
(STJ - AgInt no AREsp: 1519420 RJ 2019/0164769-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2021) (g.n)
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 489, II, III e §1o, IV, e 1022, I e II, do CPC, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça